Tribunal: TJMT
Processo: 1026712-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO. PEDIDO DE RESITUIÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE RETIDOS INDEVIDAMENTE POR BANCO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RETENÇÃO INDEVIDA. OFENSA AO ART. 373, I DO CPC. FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS SEM OITIVA DE CREDORES E DEVEDORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO A AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ATRIBUÇÃO DO MAGISTRADO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO POR MEIO DE RECURSO.VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENÇÃO DE BENEFÍCIO AOS SÓCIOS E COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 14112/2020. OBSERVÂNCIA DE REDAÇÃO DO ART. 61 DA LEI 11101/2005 VIGENTE A ÉPOCA DA DECISÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. POSSIBILIDADE ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO. PROCEDIMENTO ADICIONAL PARA PURGAÇÃO DE MORA ANTES DE DECRETAR A FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com efeito, a regra é a de que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, ainda que não vencidos, e devem ter a exigibilidade suspensa nos termos do caput do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, cujas exceções estão previstas nos parágrafos do artigo 49 da mesma legislação. Todavia, no caso concreto, a empresa agravante não comprovou que os valores retidos são decorrentes de dívidas anteriores à distribuição do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida neste ponto.
2. Nos termos do art. 24 da Lei 11.101/2005 a fixação do valor dos honorários judiciais é ato de competência exclusiva do magistrado inexistindo previsão acerca da necessidade de manifestação dos devedores e dos credores, o que afasta a tese de nulidade da decisão.
3.Inobstante ser prescindível a manifestação prévia dos credores e devedores acerca do valor a ser fixado a título de honorários, a decisão que os arbitra é atacável por meio de agravo de instrumento, o que afasta qualquer ofensa a ampla defesa, tanto é assim que a empresa recorrente questiona de forma alternativa o valor fixado pelo magistrado de primeira instância.
4. O valor fixado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) está em acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, bem como em consonância com os trabalhos realizados. A empresa recorrente sequer apresentou argumentos aptos a infirmar o valor fixado, limitando-se a alegar genericamente que o valor está em desacordo com a proporcionalidade e razoabilidade.
5. O plano de recuperação judicial estabeleceu procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas, o que está em total conformidade com o princípio da preservação da empresa, motivo pelo qual a cláusula que estabeleceu o respectivo procedimento deve ser mantida no plano de recuperação judicial.
6. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1333.349/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória por este relator nos termos do inciso III do art. 927 do CPC, fixou que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, originando a súmula 581 do STJ.
7. A decisão agravada foi proferida em 11/12/2020, portanto anterior a alteração legislativa que permite a negociação do prazo de recuperação judicial, motivo pelo qual escorreita a decisão agravada ao determinar a exclusão do plano de recuperação judicial da cláusula que determinava a extinção da recuperação judicial.
8. Nos termos do entendimento adotado pelo STJ no REsp no. 1.532.943/MT, havendo aprovação da supressão das garantias reais e fidejussórias pela Assembleia Geral, esta vincula todos os credores, indistintamente e não apenas os que votaram favoravelmente ao plano.
9. A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.
10. Decisão parcialmente reformada.
11. Recurso parcialmente provido.”.
Embargos de declaração rejeitados no id. 124263576.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos de lei federal: A) Art. 1.026, §2o do CPC/15, o tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração fixando multa de 1§ sobre valor da causa por protelação, contudo, conforme será demonstrado a seguir os aclaratórios possuíam o intuito de prequestionar matéria, daí porque a necessidade de se afastar a multa fixada pelo tribunal; B) Art. 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que o credor da respectiva garantia precisa autorizar expressamente para que possa ocorrer a supressão ou substituição da garantia.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, seja conhecido e provido para afastar a multa por protelação, bem como sejam mantidas todas as garantias reais e fidejussórias firmadas entre o recorrente e a empresa recorrida, dado que não houve sua expressa concordância com a supressão delas.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça